Tribunal: TJBA
Processo: 8010746-89.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010746-89.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

APELADO: CLAUDIONOR BARBOSA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RUDIVAL MATURANO BARBOSA FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PROPAGANDA E MÉTODO COMERCIAL DESLEAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de consórcio, por vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação, determinando a restituição integral dos valores pagos e condenando a fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de o consumidor ter sido induzido a acreditar que contratava financiamento com liberação imediata de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação, caracterizado por falha no dever de informação e indução do consumidor em erro quanto à natureza consorcial do negócio; (ii) estabelecer se são devidas a restituição integral dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica enquadra-se como relação de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, diante da prestação de serviços de intermediação e contratação imobiliária e da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor.

4. O regime de responsabilidade civil aplicável é o da responsabilidade objetiva do fornecedor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. O conjunto probatório, especialmente os áudios juntados aos autos, demonstra que a oferta e a abordagem comercial induziram o consumidor a acreditar que se tratava de financiamento com liberação célere de crédito, e não de adesão a grupo de consórcio.

6. As informações prestadas pelos prepostos da empresa foram contraditórias, incompletas e incompatíveis com a natureza do contrato efetivamente firmado, evidenciando violação ao dever de informação adequada e clara.

7. A conduta empresarial caracteriza método comercial desleal, apto a viciar o consentimento do consumidor, sobretudo diante de sua hipossuficiência técnica e informacional em contratação financeira complexa.

8. A existência de documentos formais com referência a “consórcio” não supre a ausência de informação prévia, clara e ostensiva durante a fase de oferta e negociação.

9. Configurado o vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato, com retorno das partes ao
status quo ante
, afastando-se a aplicação das regras de devolução próprias do consorciado desistente.

10. A frustração da legítima expectativa de aquisição imediata de imóvel, aliada à resistência do fornecedor e ao desencontro informacional, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

11. O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica da reparação.

12. Mantida a sentença, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É nulo o contrato de consórcio quando demonstrado que o consumidor foi induzido em erro quanto à natureza do negócio, em razão de falha no dever de informação e de método comercial desleal.

Reconhecido o vício de consentimento, é devida a restituição integral dos valores pagos, com retorno das partes ao status quo ante, afastando-se a aplicação da Lei nº 11.795/2008.

Configura dano moral indenizável a frustração da legítima expectativa do consumidor de obter crédito imediato para aquisição de imóvel, quando decorrente de conduta desleal do fornecedor.

Mantida a sentença em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010746-89.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

e como apelado
CLAUDIONOR BARBOSA DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
o recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)